Tribunal: TJSP
Processo: 2243941-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ção de valor deverá ser suportada pela parte executada, bem como que o depósito de valor deverá acontecer por tempo indeterminado, conforme prescrição médica de fls. 37/40 do processo principal, não se falando em determinação para sua renovação. Inconformismo da parte executada. Não cabimento.

Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada em 1o grau, sem notícia de interposição de agravo de instrumento. Impossibilidade de se rediscutir a "astreinte" executada.

Caução para PENHORA de ativos financeiros que é prescindível. Expediente necessário apenas para a hipótese de LEVANTAMENTO DO VALOR, nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. REALIDADE JÁ EXPLICITADA ANTERIORMENTE PELO PRÓPRIO JUÍZO "A QUO".

RECURSO NÃO PROVIDO, restando prejudicado o agravo interno no 2243941-79.2023.8.26.0000/50000, interposto contra a r. decisão que recebeu o agravo de instrumento sem a concessão de efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243941-79.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2023; Data de Registro: 29/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2023

Data de publicação:

29/10/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que, diante da proposta da executada para pagamento do equivalente em dinheiro para aquisição de medicamento pela parte exequente a partir de agosto até outubro, inclusive, especificou que referido medicamento poderá experimentar oscilação de preço e que eventual complementação de valor deverá ser suportada pela parte executada,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que, diante da proposta da executada para pagamento do equivalente em dinheiro para aquisição de medicamento pela parte exequente a partir de agosto até outubro, inclusive, especificou que referido medicamento poderá experimentar oscilação de preço e que eventual complementação de valor deverá ser suportada pela parte executada, bem como que o depósito de valor deverá acontecer por tempo indeterminado, conforme prescrição médica de fls. 37/40 do processo principal, não se falando em determinação para sua renovação. Inconformismo da parte executada. Não cabimento.

Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada em 1o grau, sem notícia de interposição de agravo de instrumento. Impossibilidade de se rediscutir a "astreinte" executada.

Caução para PENHORA de ativos financeiros que é prescindível. Expediente necessário apenas para a hipótese de LEVANTAMENTO DO VALOR, nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. REALIDADE JÁ EXPLICITADA ANTERIORMENTE PELO PRÓPRIO JUÍZO "A QUO".

RECURSO NÃO PROVIDO, restando prejudicado o agravo interno no 2243941-79.2023.8.26.0000/50000, interposto contra a r. decisão que recebeu o agravo de instrumento sem a concessão de efeito suspensivo.